Tribunal: STF
Processo: Rcl 41916
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo 0085600-38.2014.5.13.0025.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 
    Sustenta que o ato reclamado colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:
    “O reclamante trabalhava de forma remunerada, não eventual, pessoal e subordinada. A subordinação dava-se tanto no plano jurídico, pois o autor estava sujeito à direção da atividade pelo empregador, como no estrutural, pois ainda que houvesse certa flexibilidade de horário, a atividade do reclamante estava totalmente integrada à atividade-fim do banco e sujeita às metas e objetivos superiores. 
    Ressalte-se que o vínculo de emprego é a relação que se estabelece, independentemente da vontade das partes, submetida, apenas, à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam, aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. 
    Ressalto que o BACEN não tem competência para legislar em matéria trabalhista. Assim, suas resoluções apenas regulam as atividades entre bancos e as relações comerciais entre eles e outras empresas, mas não tem o condão de afastar a aplicação do art. 9º da CLT. 
    Outrossim, é incontroverso que o reclamante laborou de 01/11/2010 a 30/09/2011 para a ACERTCRED e de 13/10/2011 a 14/06/2012 para a PANSERV, demonstrando existir lapso temporal inferior a um mês entre uma contratação e outra, sempre voltada à prestação de serviços para o Banco Panamericano S/A. 
    Tal procedimento implica em visível tentativa de violação aos preceitos laborais inseridos na Consolidação das Leis Trabalhistas, razão pela qual afasto a prescrição bienal acolhida pelo magistrado de 1º grau e, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e o Banco Panamericano S/A, durante o período de 01/11/2010 a 14/06/2012 (todo contrato de labor do reclamante), o que faço com supedâneo no art. 9º da CLT. 
    (…)
    O que se verifica, portanto, é que os bancos reclamados, mediante ajuste ilegal com a prestadora de serviços, utilizam empregados registrados por esta, para prestarem serviços em suas atividades-fim, como forma de burlarem a legislação trabalhista e previdenciária. 
    Existem diversos processos tramitando neste Regional, em que os bancos reclamados, na maioria das vezes, têm sido condenados por praticarem terceirização ilícita, nos termos do item I, da Súmula nº 331 do TST, in verbis:
    (…)
    Além disso, a argumentação do recorrido não evidencia, de outro modo, quais eram as restrições das atividades do reclamante em relação à dos bancários, ônus que incumbia ao recorrido. 
    Como já explicitado, a prova testemunhal produzida nos autos (seq.0136) confirma as atividades desenvolvidas pelo empregado, inerentes à atividade-fim dos bancos reclamados, conforme trechos já transcritos no tópico anterior. 
    Por óbvio, não se pode admitir que a captação de clientes para a aceitação de empréstimos, além de captação de crédito e vendas de cartões de crédito do banco, se enquadre como atividade-meio. 
    De outra parte, também é inconcebível que o empregado, realizando as atividades de bancário, perceba remuneração compatível com qualquer outra atividade. 
    Acerca desse tema, friso que a Constituição Federal consagra o princípio da igualdade (art. 5º, caput), ao mesmo tempo em que proíbe o tratamento discriminatório (art. 7º, XXXII). 
    A execução das mesmas tarefas, bem como a submissão a idênticos encargos coloca o empregado da tomadora de serviços e o empregado terceirizado em situação que enseja tratamento equitativo. 
    Portanto, a fim de se de evitar injusta discriminação entre empregados, os quais desempenham idêntica função, entendo que o enquadramento do reclamante na categoria profissional dos bancários visa impedir que a tomadora de serviços extraia vantagem da atitude de aproveitar empregado terceirizado, sujeito a condições de trabalho inferiores, na consecução de sua atividade-fim. 
    (…)
    Desse modo, verifica-se que o caso dos autos retrata quadro de terceirização ilícita, resultando nítida a intermediação de mão de obra em atividade-fim da contratante, tudo com o objetivo de burlar a legislação trabalhista. 
    Nesse contexto, considerando ainda que o enquadramento do empregado se dá pela atividade preponderante do empregador, dou provimento ao recurso para enquadrar o reclamante na condição de bancário, por equiparação, com os direitos a ele inerentes, constantes nas convenções coletivas aplicáveis”. (eDOC 7, p. 10/14)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 00085600-38.2014.5.13.0025, até a decisão final da presente reclamação.
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente